Tribunal: TJES
Processo: 0015948-97.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015948-97.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS AUGUSTO BATISTA MARTINS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITAÇÃO GENÉRICA. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Terceira Seção do STJ,
"ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

2. O princípio da soberania dos vereditos, como qualquer norma de conteúdo constitucional, não é absoluto, devendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se dá em manifesta contrariedade à prova dos autos, como ocorrido neste caso concreto. Precedente do STF.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CARLOS AUGUTO BATISTA MARTINS
,
após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CARLOS AUGUTO BATISTA MARTINS
,
após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

Pois bem, é incontroverso que a prova angariada nos autos, de forma unânime, indica que o réu praticou o delito a ele imputado, motivado por vingança em razão da participação da vítima no homicídio de sua irmã, o que se extrai não somente dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial, como também das declarações prestadas pelo próprio acusado na sessão do Júri, o qual confessou o crime, afirmando, ainda, que estava sob efeito de uso de entorpecentes.

A controvérsia recursal reside, portanto, em apurar se é possível a anulação do Júri na forma do art. 593, III, "d", do CPP, na hipótese em que os jurados, ao absolverem o acusado por clemência, na resposta à quesitação genérica, decidem em contrariedade à prova dos autos.

A questão é controvertida no âmbito da jurisprudência, razão pela qual, inclusive, o tema foi afetado pelo STF no bojo do ARE 1225185 RG:
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020
.

Portanto, não há entendimento jurisprudencial uníssono nas Cortes Superiores sobre o tema.

Não obstante, acerca do tema, a Terceira Seção do STJ,
"ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

A Terceira Seção, recentemente, reafirmou este posicionamento, no julgamento da Reclamação nº. 42.274/RS:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIA RECURSO DE APELAÇÃO SEM ANALISAR A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE A PROVA DOS AUTOS SEJA CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJULGADOS SEM ABORDAGEM DA PROVA DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. É indiscutível que os jurados atuantes no Tribunal do júri julgam por íntima convicção, pois não precisam justificar as razões pelas quais responderam de um modo ou de outro os quesitos formulados. Todavia, essa premissa não impede que o Tribunal de origem exerça controle sobre a decisão dos jurados, sob pena de tornar letra morta o contido no art. 593, III, "d", do CPP, que expressamente estipula cabimento de apelação contra decisão de jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, "d", do CPP, é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados. Cabe ressaltar que, havendo duas versões jurídicas sobre os fatos, ambas amparadas no acervo probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, em atenção à soberania dos veredictos. 3. O caso dos autos não é de absolvição por clemência. Os jurados não absolveram o interessado, pois responderam negativamente ao quesito genérico. Houve, sim, reconhecimento de legítima defesa. Houve, também, reconhecimento de excesso em legítima defesa. O que se discute é se esse excesso foi culposo ou doloso. Segundo o MPE, os jurados reconheceram o excesso culposo em legítima defesa sem qualquer respaldo nos autos, eis que o primeiro disparo contra a vítima já teria sido suficiente para deixá-la estirada ao solo na posição decúbito ventral, cessando a agressão, sendo os demais disparos justificados pelo animus necandi, conforme depoimentos de testemunhas presenciais, bem como fotografias e laudo pericial que afastam cabalmente a tese do interessado apresentada aos jurados segundo a qual apenas efetuou outros disparos porque a vítima caiu segurando suas pernas. 4. O Tribunal de origem, ao julgar o apelo, bem como os embargos de declaração, não cita qualquer elemento de prova para concluir que a decisão dos jurados não está manifestamente divorciada do acervo probatório, limitando-se a afirmar que os jurados acolheram a tese defensiva a eles apresentada em plenário por íntima convicção. 5. Reclamação procedente, determinando que seja imediatamente realizado novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem notadamente para que, ao amparo da prova produzida nos autos, fundamente o seu convencimento sobre a decisão dos jurados ser ou não manifestamente contrária à prova dos autos, consoante decidido no Recurso Especial n. 1.836.275/RS. (STJ, Rcl n. 42.274/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023)

Assim, em que pesem as alegações da Defensoria Pública, entendo que o princípio da soberania dos vereditos, como qualquer norma de conteúdo constitucional, não é absoluto, devendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se dá em manifesta contrariedade à prova dos autos, como ocorrido neste caso concreto.

Referido posicionamento já foi adotado pela Corte Suprema:

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri.(HC 146672, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

Nesse sentido também já se pronunciou este Órgão fracionário:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170060021, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.